Tribunal: TCU
Processo: 002.463/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Representação acerca dos reflexos aos cofres públicos diante das decisões liminares do STF, em especial quanto ao descontingenciamento de recursos federais repassados a outros entes, à retirada de Estados e Municípios de cadastros restritivos e de inadimplência da União e à equiparação do teto salarial dos professores universitários estaduais ao teto dos professores federais, sob os limites e vedações de repasses estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, e fazer as determinações que se seguem. 1. Processo TC- Processo 002.463/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda. 1.2. Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, inclusive da instrução da unidade técnica que a fundamenta, aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República, à Advocacia-Geral da União e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 1.7.2. apensar o presente processo ao TC Processo 032.462/2019-3 , com fulcro nos arts. 36, caput , e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014.